Tribunal: TCU
Processo: 017.139/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152025, modalidade Pregão e Uasg 201014 (Objeto: Contratação de serviços de advocacia contenciosa nas áreas trabalhista e previdenciária, para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses das empresas que integram o Sistema BNDES (BNDES, BNDESPAR e FINAME), bem como de serviços de natureza contábil e atuarial a serem desempenhados no âmbito de tais processos, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação oferecida por Gaidies Sociedade Individual de Advocacia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 15/2025 sob a responsabilidade de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com valor global máximo estimado para a contratação de R$ 2.922.852,00, cujo objeto é a contratação de serviços de advocacia contenciosa nas áreas trabalhista e previdenciária, para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses das empresas que integram o Sistema BNDES (BNDES, BNDESPar e Finame), bem como de serviços de natureza contábil e atuarial a serem desempenhados no âmbito de tais processos, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Considerando que a licitante Mayara Pereira Sociedade Individual de Advocacia, classificada como a terceira na ordem de lances após a inabilitação das licitantes Veronica Nascimento e Gaidies, teve um total de três oportunidades distintas para interagir com o processo no que tange à apresentação ou complementação de sua documentação, a saber: a) convocação inicial para apresentação de proposta e habilitação, em 1/8/2025, às 15:17:52 e 15:19:17, com prazo inicial estabelecido para o envio de anexos até as 17:20:00 do mesmo dia; b) concessão de prazo adicional, ainda em 1/8/2025, às 15:48:40 e 17:23:36, em razão de "grande quantidade de documentos". O Pregoeiro concedeu um prazo adicional de 24 horas, argumentando a observância ao princípio da isonomia; c) questionamentos sobre documentos faltantes (CND e Informações Contábeis), em 4/8/2025, às 11:14:57, 11:15:33, 11:28:16 e 11:32:13. Considerando que a licitante optou por desistir da proposta, solicitando a desclassificação após "avaliações internas". Considerando que a licitante Vernalha, Pereira Advogados, que se tornou a empresa habilitada ao final do processo, teve um total de quatro oportunidades distintas de apresentar ou complementar documentos e informações, a saber: a) convocação inicial para apresentação de proposta e habilitação em 13/8/2025, às 16:09:02 e 16:09:42, com prazo regulamentar de envio de anexos até as 18:10:00 do dia 13/8/2025; b) concessão de prazo de 3 horas para finalizar o protocolo de arquivos, na mesma data, às 17:37:08 e 18:18:26, em razão de dificuldades técnicas com a limitação de tamanho de 30Mb por arquivo; c) negociação de valor devido a arredondamento e confirmação de documentação, no mesmo dia, às 19:12:09, e no dia seguinte (14/8/2025), às 11:34:08 e 12:14:33; d) diligência para ajuste da proposta comercial, em 22/8/2025, às 15:08:09 e 15:12:35, em razão de ajuste de planilha. Considerando que a empresa, após solicitar os prazos adicionais acima relatados, visando sanar questões técnicas e negociações, foi considerada habilitada. Considerando que alicitante Gaidies Sociedade Individual de Advocacia, por sua vez, teve seu percurso marcado por duas oportunidades distintas e relevantes para apresentar ou complementar informações e documentos no âmbito da habilitação e da qualificação, antes de sua inabilitação, além das intenções de recurso registradas posteriormente, a saber: a) convocação inicial para apresentação de proposta e documentos de habilitação, em 21/7/2025, às 15:17:41, com vistas a verificar a possibilidade de uma proposta mais vantajosa. Após sua resposta, a convocação formal para envio de anexos ocorreu no mesmo dia, às 15:21:55. Seu prazo regulamentar se daria até as 17:22:00 do dia 21/7/2025; b) concessão de prazo adicional para envio de documentação, em 21/7/2025, às 15:22:15, em razão de "grande quantidade de exigências técnicas do presente edital", e a necessidade de "organização e conferência de toda a documentação a ser ofertada". Após questionar o tempo necessário (48 horas), o Pregoeiro concedeu mais 24 horas, fundamentando a decisão no princípio da isonomia, uma vez que dilações de prazo já haviam sido concedidas a outros licitantes. A licitante finalizou o envio de 11 anexos em 22/7/2025 às 17:55:54. Por decisão do pregoeiro, suspendeu-se os trabalhos até o dia 25/7/2025 para análise da documentação encaminhada, que perdurou até o dia 1/8/2025, quando se emitiu o parecer no sentido de inabilitação da Gaidies; Considerando, assim, que a Administração do BNDES, ao longo do certame, demonstrou compromisso com os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa, concedendo múltiplas oportunidades de saneamento e dilação de prazo a diversas licitantes convocadas, a exemplo da Veronica Nascimento, da própria Gaidies Sociedade Individual de Advocacia e da Vernalha, Pereira Advogados, visando assegurar que as empresas tivessem todas as chances de adequar suas propostas e documentações, em estrita observância ao item 8.3 do Edital. Considerando que ao cabo da diligência concedida à Gaidies Sociedade Individual de Advocacia, sua proposta foi inabilitada, conforme o parecer técnico, por " não comprovar o cumprimento das exigências contidas no Termo de Referência do Edital, especialmente quanto aos quantitativos mínimos mencionados no subitem 5.1.3.1, "a", "b", "d" e "f" do Termo de Referência, Anexo I ao Edital. " Considerando que tal falha, que abrange quatro alíneas de requisitos mínimos, não se trata de uma mera omissão documental ou de uma correção de proposta, mas representa uma ausência fundamental da comprovação da capacidade técnica mínima exigida para a execução do objeto contratual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.139/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Gaidies (326256/OAB-SP), representando Gaidies Sociedade Individual de Advocacia. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.